Tribunal: TJSP
Processo: 2250972-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – MULTA PECUNIÁRIA – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO OU A REDUÇÃO DA REFERIDA PENALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA SANÇÃO COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE. 1. Multa pecuniária, fixada na r. sentença proferida na fase de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – MULTA PECUNIÁRIA – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO OU A REDUÇÃO DA REFERIDA PENALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA SANÇÃO COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE. 1. Multa pecuniária, fixada na r. sentença proferida na fase de conhecimento, nos termos do disposto nos artigos 536 e 537 do CPC/15. 2. As diligências do Oficial de Justiça, em cumprimento ao mandado de constatação, não foram acompanhadas pelo Procurador do Município, ciente da referida multa pecuniária, fixada no título executivo judicial e da inexecução da obrigação de fazer. 3. Inaplicabilidade, ao caso concreto, da Súmula no 410, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ. 4. Impossibilidade, na hipótese dos autos, da exclusão, ou então, a redução da multa pecuniária original. 5. Inviabilidade da incidência dos juros de mora sobre o valor consolidado da multa cominatória, sob pena de caracterização do inaceitável "bis in idem". 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 7. Multa pecuniária, aplicada em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão agravada, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para excluir a incidência dos juros de mora sobre o valor consolidado da referida sanção. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, parcialmente provido.